Tribunal: TJSP
Processo: 1003537-14.2019.8.26.0004
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Contradição – Obscuridade – Inexistência – Questões devidamente apreciadas e decididas no julgado - Rediscussão da matéria - Caráter Infringente - Recurso rejeitado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034579
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1003537-14.2019.8.26.0004/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante FUNDAÇÃO DE ROTARIANOS DE SÃO PAULO, é embargada
DANIELE GALFI BAPTISTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MELO BUENO
(Presidente), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MELO BUENO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003537-14.2019.8.26.0004/50000 -Voto no 48351
2-s

COMARCA: SÃO PAULO – F. R. DA LAPA 4a V. CÍVEL
EMBARGANTE(S): FUNDAÇÃO DE ROTARIANOS DE SÃO PAULO
EMBARGADO(S): DANIELE GALFI BAPTISTA
VOTO No 48351
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Omissão

Contradição
Obscuridade
Inexistência
Questões
devidamente apreciadas e decididas no julgado -
Rediscussão da matéria - Caráter Infringente - Recurso
rejeitado.
Embargos de declaração opostos ao v. acórdão
de fls. 167/171, ao fundamento de comprovação da contratação, de
existência da prestação de serviços, dos valores cobrados e de inexistência
de pagamento e para fins de prequestionamento.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003537-14.2019.8.26.0004/50000 -Voto no 48351
3-s
Com efeito, a r. decisão embargada não se
ressente das imperfeições apontadas, uma vez que se baseou no conjunto
probatório dos autos e em precedentes jurisprudenciais para a conclusão do
julgado, o qual expressamente consignou:
“(...) embora seja inequívoca a relação negocial havida entre as partes, os documentos
de fls. 18/23 não são hábeis a amparar o manejo da presente ação, conforme exigido
nos termos do art. 700, I, do CPC, em relação as mensalidades escolares vencidas entre
abril e junho/2014. Isto porque, não há como se verificar o direito pleiteado, cujos
valores cobrados não têm respaldo documental”
.
Deste modo, inexiste violação aos dispositivos
legais em que se funda a tese da embargante, sendo certo que, da forma
como lançado o recurso, pretende reabrir discussão de matéria já arguida e
apreciada por esta C. Câmara, inadmissível no âmbito restrito destes
embargos, motivo pelo qual, dado o seu caráter infringente, não merece
prosperar a irresignação manifestada.
Ante o exposto, rejeito os embargos.
FERNANDO MELO BUENO FILHO
Desembargador Relator